Tribunal: TJES
Processo: 5000342-55.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-55.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLON MACIEL MATOS
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000342-55.2023.8.08.0022

RECORRENTE: ERLON MACIEL MATOS

RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PASSAGEM
DE ÔNIBUS
EMITIDA PARA DATA DIVERSA
.
AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.
MERO ABORRECIMENTO.

NÃO CABIMENTO D
A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO
I
NOMINADO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8728668. Contrarrazões apresentadas Id. 8728673.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8728668), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista benefício da justiça gratuita deferido em favor do recorrente).

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por ERLON MACIEL MATOS, recorrente, segundo o qual adquiriu no dia 07/01/2023 passagem de ônibus sentido Vitória X Ibiraçu no valor de R$ 29,12 (vinte e nove reais e doze centavos), na agência da empresa requerida situada em Carapina, Serra/ES, com o objetivo de chegar em seu destino (Ibiraçu) no mesmo dia.

Ocorre que, na hora do embarque, o autor da ação foi informado pelo motorista que a passagem comprada era referente ao dia seguinte e, por isto, não seria possível embarcar.

Aduz que, ao tentar solucionar a questão com a vendedora, foi recebido de forma grosseira, sendo informado que era sua obrigação conferir a data e que deveria aguardar pelo próximo ônibus e que, se houvesse vaga, este teria que arcar com a diferença do valor.

O recorrente informa que só conseguiu embarcar no ônibus das 18h20min, porém, devido a atrasos, chegou a seu destino às 22h. Alega, ainda, que em razão disso, perdeu o compromisso que tinha marcado para às 20h30min do mesmo dia. Por estes fatos alegados, requer a reparação no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

Em suma, o r. juiz primevo entendeu que não houve prejuízo ou ofensa à direito personalíssimo, uma vez que o autor embarcou no ônibus horas depois, chegando corretamente ao local de destino, julgando improcedente o pedido autoral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em apertada síntese, que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

Pois bem. Mesmo que a demanda em apreço trate de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, é perceptível da análise dos autos que o recorrente não provou, minimamente, em sua petição inicial, os fatos constitutivos de seu direito, vez que, de fato,
não há comprovação de prejuízo
moral
no caso concreto.

Explica-se: Com efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida,
no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade do recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral,
sendo os fatos narrados mero aborrecimento.

Além disso, é entendimento jurisprudencial do STJ que inexiste lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual,
ou seja, o demandante deveria ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Portanto, entendo
pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença proferida pelo juízo
a quo.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)